Tribunal: TJDFT
Processo: 0736999-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736999-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRIGE DENI SAID AGRAVADO: K J BEZERRA &amp; CIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, SEBASTIAO NUNES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BARRIGE DENI SAID em face de SEBASTIÃO NUNES DE OLIVEIRA e KJ BEZERRA &amp; CIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos de Embargos de Terceiro (processo n. 0735339-33.2025.8.07.0001), que deferiu a suspensão dos efeitos da penhora para manter a parte autora na posse do bem em questão. A decisão agravada tem o seguinte teor: Recebo a ação de embargos de terceiro. Reconheço suficientemente demonstrada a posse da parte embargante sobre o bem constrito nos autos principais; Sendo assim, determino, nos termos do art. 678, CPC, a suspensão dos efeitos da penhora, mantendo a parte autora na posse do bem em questão (ZONA A – SETOR 8, DISTRITO INDUSTRIAL, SOB MATRÍCULA 5.948 da 1o serventia de Registro de imóveis de Rio Branco/AC). Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a embargada na pessoa de seus respectivos procuradores (art. 677, § 3o, CPC) para contestar em 15 dias (art. 679, CPC), a contar da publicação, sob pena de revelia (perda do prazo de resposta) e de serem considerados verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial. Intime-se. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a decisão agravada não indica quais provas demonstrariam a posse, pois os Embargantes não teriam juntado documentos demonstrativos como IPTU/IRT, contas de consumo, alvarás, notas fiscais com o endereço, etc. Afirma que a avaliação oficial judicial descreve a existência de benfeitorias precárias no local, o que seria incompatível com “sede ativa”. Acrescenta que o Juízo de origem desconsiderou a averbação da penhora premonitória ocorrida em 2018, que blindaria o cumprimento de sentença contra alegações com base em contratos não registrados. Assevera, ainda, que a Agravada BIONATURA promoveu alteração contratual declarada nula e que sua alienação é ineficaz perante a Exequente, porque realizada sob a égide de alteração societária judicialmente anulada. Sustenta que a execução tramita desde 2017, com penhora consolidada e publicizada e que a manutenção da decisão frustra a satisfação do crédito e estimula a resistência infundada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para ser cassada a suspensão da penhora e ser determinado o regular prosseguimento da execução. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no inc. I, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor do artigo 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 678 do CPC autoriza a suspensão dos efeitos da penhora, diante de prova suficiente quanto ao domínio ou à posse do bem litigioso objeto dos embargos. Na presente hipótese, é possível depreender dos autos de origem que a Embargante K J BEZERRA &amp; CIA, que se encontra ativa (ID 241947247 – origem), entabulou contrato de compra e venda com a empresa BIONATURA – AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DA AMAZÔNIA LTDA, cujo objeto foi o imóvel objeto de penhora (ID 241944039 e 241947275 – origem). Nesse contexto, julgo suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar no âmbito dos Embargos de Terceiro, sendo certo que a discussão acerca dos efeitos da penhora e eventual fraude à execução somente pode ser dirimida após o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não se adéqua à limitação cognitiva da presente sede. Por outro lado, não reconheço a presença de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, visto que o fato de a execução tramitar desde 2017, por si só, não caracteriza dano de difícil reparação. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se o Juízo de primeiro grau do teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2025 15:12:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador